Tribunal: TJDFT
Processo: 0752011-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752011-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA AGRAVADO: RV CURSOS E TREINAMENTOS LTDA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, MARISA MATTEO, GARCIA INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Credibilidade Empresa Simples de Crédito e Financiamento Ltda. contra o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença instaurado contra Vladimir Matteo Merlo Garcia, RV Cursos e Treinamentos Ltda., Garcia Investimentos Ltda. e Marisa Matteo, determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para apresentar, no prazo de dez dias, os contratos celebrados entre as partes e o comprovante de depósito do empréstimo na conta bancária dos executados, ora agravados (ID 218385820 do processo n. 0704693-74.2024.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 66998972), a parte recorrente explica que a sentença objeto da execução homologou o acordo no qual os agravados confessaram a dívida de R$ 6.868.750,00 (seis milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) e concordaram em pagá-la em treze parcelas. Afirma que o acordo foi parcialmente cumprido, pois apenas R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) foram pagos. Relata que o agravado Vladimir Matteo Merlo Garcia, em sua impugnação contra o cumprimento de sentença, alegou, em síntese: (i) que teria firmado o acordo sob coação e que teria adquirido empréstimo “não autorizado pelo sistema financeiro”; (ii) que a instituição financeira violou a boa-fé objetiva ao gerar a expectativa de que atrasos pontuais no pagamento da dívida não representariam descumprimento do acordo; (iii) que o ajuizamento da ação na qual o acordo foi homologado deveria ter sido precedido de notificação da parte ré para constituição em mora; (iv) que o valor da cláusula penal deveria ser reduzido e (v) que a multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC são inaplicáveis. Considera inadmissível rediscutir na fase executória as matérias decididas no título judicial. Sustenta que “a decisão agravada, ao determinar que a agravante junte aos autos documentos que dizem respeito a uma relação jurídica não discutida, porquanto anterior à sentença cujo cumprimento se pretende, transformando a fase de cumprimento de sentença em fase cognitiva, viola a coisa julgada”. Argumenta que “o acordo homologado judicialmente possui força de decisão irrecorrível, fazendo coisa julgada formal e material (arts. 487, III, “b”, e 502 do CPC), protegidas constitucionalmente (art. 5o, XXXVI, da CF)”. Defende que o acordo entabulado entre as partes e homologado judicialmente caracterizou novação da obrigação. Aduz que “a decisão agravada, ao determinar a apresentação de documentos que não dizem respeito ao título judicial executado, também acaba por violar o artigo 525 do CPC”. Expõe que o §1o do artigo supracitado limita as matérias de defesa que podem ser alegadas na impugnação contra o cumprimento de sentença, já que o rito processual da execução não admite a cognição ampla que a fase de conhecimento permite. Destaca que o Juízo de origem deveria deferir as medidas constritivas necessárias para satisfazer o crédito exequendo, à luz dos princípios da celeridade e da eficiência. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o ato judicial recorrido seja imediatamente reformado. De forma subsidiária, requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos do ato questionado. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para afastar a ordem de juntada de documentos que não têm pertinência com o cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 66998977). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC prevê que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar o ato específico. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas no art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a prestação da atividade jurisdicional. Como relatado, o agravo em análise foi interposto contra o pronunciamento judicial que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da parte exequente, ora agravante, para apresentar, no prazo de dez dias, os contratos celebrados entre as partes e o comprovante de depósito do empréstimo na conta bancária dos executados, ora agravados. Não houve análise de requerimentos ou questões suscitadas pelas partes, tampouco imposição de ordem capaz de gerar prejuízo processual. O ato judicial recorrido, portanto, não se caracteriza como decisão interlocutória, assim definida no art. 203, § 2o, do CPC: “Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”. Por não ter caráter decisório, o pronunciamento judicial em questão se enquadra no conceito de despacho[1], contra o qual não cabe recurso, segundo o art. 1.001 do diploma processual civil. Há precedentes deste TJDFT sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. A tese firmada não se amolda ao caso, porque ausente o conteúdo decisório do provimento judicial impugnado. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1736578, 07111133520238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O ato judicial pelo qual se concede prazo à parte prazo para emenda da inicial tem natureza de despacho de mero expediente, sendo incapaz de causar prejuízo à parte autora. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1702936, 07023219220238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em síntese, o recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação da atividade jurisdicional que justifique a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a tese fixada no Tema Repetitivo n. 988/STJ. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com base nos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.